Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. SAQUE DO BENEFÍCIO. TEORIA ACTIO NATA. PREJUDICIAL ACOLHIDA. QUESTÕES APRECIADAS PELO STJ. TESE 1150. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela sistemática dos recursos repetitivos, definiu, no Tema 1.150 que o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora questiona a atualização dos valores depositados na conta individual do PASEP.
2. Na mesma assentada, foi definido que o prazo prescricional deve seguir a regra geral decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Reconhece-se a prescrição da pretensão indenizatória, uma vez constatado que o autor realizou o saque em sua conta vinculada ao PASEP em 25/8/2000 e a ação foi proposta em 25/1/2020, após escoado o período de dez anos previstos no art. 205 do Código Civil.
4. A lei processual civil em vigor (art. 98, § 2o), prevê textualmente que a gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiado pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. A norma (§ 3o do art. 98) apenas estabelece condição suspensiva de exigibilidade da verba sucumbencial, que poderá ser executada somente diante da comprovação, pelo credor, no prazo de 5 (cinco) anos, de que não subsiste a situação de hipossuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade.
5. Preliminar rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. Recurso prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido.